Tribunal: TJDFT
Processo: 0042207-20.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0042207-20.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE VIEIRA ALVES RECORRIDO: CBR 011 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 25497533, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos endereçados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso (ID 38031043). O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no ARE 640.525 (Tema 417) e no ARE 927.467 (Tema 869) (ID 38031044). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral nos referidos paradigmas, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019